Tribunal: STF
Processo: HC 247250
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Corrupção ativa. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Marcia Andreia Machado Flores contra decisão monocrática do Relator do HC 945.571/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 11).



    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    No presente writ, a Impetrante sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que é mãe de uma criança de 6 anos, a qual necessita de seus cuidados diretos. Aponta que os demais familiares não têm proximidade com a paciente e o filho. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Diante disso, verifica-se que o juiz justificou satisfatoriamente o indeferimento da prisão domiciliar, fundamentando que a apenada não comprovou a indispensabilidade de sua presença para a sobrevivência da criança e, ainda, que cometeu crime hediondo, não se preocupando com a segurança e educação do filho. 



    [...] 



    Em que pese a reeducanda afirmar que o pai da criança é morador de rua (não comprovado nos autos) e que a mãe da apenada é idosa, não há notícia nos autos de que o filho da acusada (Felype Gabriel Albenaz Flores, com 06 anos de idade, já que Adriano Flores de Oliveira possui 12 anos de idade) estaria em situação de risco iminente, ou que seja dependente exclusivamente dos seus cuidados, de modo que não está presente a situação de excepcionalidade. 



    [...] 



    Assim, conforme anteriormente falado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, porquanto, conforme fundamentação acertada do magistrado, não há comprovação de ser a única responsável pelo cuidado de seu filho ou que a criança se encontra em situação de risco ou desamparo, requisitos para usufruir do referido benefício (fl. 36).



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16.3.2022.) 



    Ademais, ainda se aplicam as vedações legais à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CP).



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18.10.2023; AgRg no HC n. 740.642/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023). 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "[...] não há comprovação de ser a única responsável pelo cuidado de seu filho ou que a criança se encontra em situação de risco ou desamparo, requisitos para usufruir do referido benefício" (fl. 36).



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de Habeas Corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.5.2022; AgRg no HC n. 675.667/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.10.2021).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator